Tribunal: CARF
Processo: 10073.720096/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720096/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.193 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
HVRC TURISMO E ECOLOGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE. APRESENTAÇÃO.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base
de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo
Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a
entrega da DITR.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas › ABNT, que apresente valor de mercado diferente
relativo ao ano base questionado.
Nos termos da como exige o § 1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro
de 1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II, da Lei no 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, o VTN no sistema da receita deve conter a aptidão agrícola,
necessária para o referencial do valor apurado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720096/2010-14
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720096/2010-14

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para atribuir o valor da terra nua em R$ 3.000,00 por hectare, vencido o
relator que cancelou as glosas das áreas de preservação permanente, de florestas nativas e de
reserva legal e atribuiu o valor da terra nua em R$ 3.000,00. Designada para fazer o voto
vencedor a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto HVRC TURISMO E ECOLOGIA S.A.
por contra o Acórdão de julgamento, que julgou parcialmente procedente o lançamento.
Foi constituída Notificação de Lançamento e respectivos demonstrativos de fls. 02
a 06, por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício 2007, acrescido de juros
moratório e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$ 232.983,45, relativo ao imóvel
rural denominado Fazenda Porto Aroeira, com área de 450,3 ha, NIRF 7.445.140-5, localizado
no Município de Angra dos Reis/RJ.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que
regularmente intimada, a contribuinte não comprovou a isenção da área declarada a título de
preservação permanente, reserva legal e de floresta nativa existentes no imóvel, bem como
deixou de comprovar o valor da terra nua declarado, motivo pelo qual esses itens foram
alterados. Sendo que o VTN foi arbitrado tendo por base as informações constantes do Sistema
de Preços de Terra – SIPT, mantido pela Receita Federal do Brasil.
Após a decisão de piso, de e-fls. 287, e seguintes, ter julgado improcedente da
defesa do Contribuinte, em seu Recurso Voluntário de e-fls. 311, e seguintes, a recorrente
apresenta as seguintes alegações:
Preliminar de:
- Cerceamento do direito de defesa em razão de erro na intimação da contribuinte,
uma vez que teria sido enviado para o antigo endereço da contribuinte;
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720096/2010-14

No Mérito
- arbitramento ilegal do lançamento fiscal;
- pede consideração do laudo de avaliação realizado pelo INCRA e o laudo de
avaliação, que teria sido desconsiderado pela decisão de primeira instância;
- destaca que o valor declarado do imóvel (VTI) foi de R$560.000,00 e que diante
do lançamento procurou se certificar elo valor do imóvel solicitando laudo técnico que conclui
pelo VT1 de R$450.582,70, restando evidente o acerto do valor declarado;
- aduz que não foram considerados na decisão de primeira instância a área de
preservação permanente, juntado ao feito laudo técnico por engenheiro agrônomo habilitado;
- pede a não aplicação da multa de ofício, tendo em vista a boa-fé da contribuinte
para o caso em apreço;
O processo posto em julgamento, foi convertido em diligência por meio da
Resolução n.o 2301-000.912, 13 de maio de 2021, para que a autoridade preparadora esclareça se
os dados constantes do SIPT levaram em consideração a aptidão agrícola.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
A recorrente alega que teria recebido a intimação do auto de infração em endereço
antigo da empresa, localizada no Rio Grande do Sul, e que teria informado à Receita Federal o
endereço novo, localizado no Rio de Janeiro. Pede a nulidade da autuação em razão disso.
Ocorre que, o que possui validade é a entrega tempestiva da sua defesa, segundo
ela própria argumenta:

Por outro lado, em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam
às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720096/2010-14

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo. No presente caso, verifica-se que a recorrente teve
ciência de todo os fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da
fiscalização, bem como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não
ocorrendo o cerceamento de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados,
quantum autuado, bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram inclusive
objeto de questionamentos por parte do recorrente.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre oque determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, na qual a recorrente apresentou defesa, manifestações e
recurso, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da
demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à nulidade
alegada ou anulação do crédito fiscal.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
desse imposto (Lei 11.250/2005, que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da
CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a caracterização de zona rural, o STF após ter declarado a
inconstitucionalidade do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado
Federal n.o 313/1983, passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto
do art. 32, do Código Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado
pela Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a
definição de zona rural, nos seguintes termos:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720096/2010-14

Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já o artigo 34 do CTN, determina quem é o sujeito passivo do imposto exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
DAS ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL
No tocante à exclusão das áreas de preservação ambiental da incidência do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR, cabe observar os requisitos estipulados para
tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96, que até
18 de julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720096/2010-14

d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do ITR nos
termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que podem ser excluídas da tributação as
áreas protegidas e de interesse de preservação ambiental, como APP e ARL, nos termos da
referida lei. Todavia, para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da
base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no 4.771/65,
o contribuinte deveria, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao IBAMA dentro do prazo
normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981 (com
redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000.
Segundo a autuação, foi glosado para o exercício de 2007 a APP declarada pelo
contribuinte na proporção de 248h, e área de reserva legal na proporção de 90h da área de
florestas nativas na proporção de 60,0h, mediante fundamentação de que não teria sido
apresentado o ADA no exercício de 2007, dentro do prazo legal.
Segundo a recorrente houve erro no ADA, nos seguintes termos:

Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720096/2010-14

Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em Instrução
Normativa - IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000,
alterando a lei n° 6.938/1981:
“Art 1°- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei art. 6.938,
de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo V11 da
lei n” 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1” A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e obrigatório.
”
O ADA até pode ser substituído por documento idôneo. No caso foi solicitado à
contribuinte que apresentasse laudo técnico com identificação do imóvel através de memorial
descritivo e indicação das áreas de preservação permanente e reserva legal nele existentes;
Certidão do órgão público competente no caso de existência de áreas enquadradas no art. 3o da
Lei citada; Ato Específico do órgão competente e ADA apresentado ao Ibama dentro do prazo
legal.
O contribuinte por sua vez argumentou o seguinte:

No presente processo, inexiste ADA para o exercício de 2007, mas somente para
o exercício de 2008, segundo se constata das e-fls 216 e 217.
Entretanto, existe Laudo Técnico apresentado em sede recursal (e-fls. 404 e
seguintes), o que pode substituir o ADA do exercício de 2007, emitido por Alexandre Rios
Asmus Coordenador, Engenheiro Cartógrafo, Espec. em Engenharia Econômica e Gestão de
Recursos Hídricos, e Eric Watson Netto de Oliveira Engenheiro Agrônomo, Mestre em
Engenharia Ambiental, com o devida anotação de responsabilidade técnica (e-fl. 420 e
seguintes).
Esse conselho tem recorrentes decisões para apresentação de laudo técnico que
possa substituir o ADA, segundo a transcrição da ementa do processo n.o 10183.003579/2005-
abaixo transcrito:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720096/2010-14

Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
INTEMPESTIVO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA ÁREA POR MEIO DE
LAUDO TÉCNICO.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não de incidência do ITR sobre área de preservação
permanente cuja existência foi comprovada por laudo técnico.
(Acordão 9202-009.242, de 18/11/2020, Relator Mauricio Nogueira Righetti)
Segundo o voto vencedor no processo acima mencionado e proferido pela
Conselheira Rita, é interessante alguns fatos históricos da exigência do ADA:
A discussão quanto à necessidade de apresentação do ADA para fins da não
incidência do ITR sobre áreas de Preservação Permanente e também Reserva
Legal, é um pouco mais polêmica, isso porque trata-se de exigência inicialmente
prevista por meio de norma infralegal, valendo citar a IN SRF no 67/97. Nem a Lei no
9.393/96, nem a Lei no 4.771/65 exigiam o ADA para fins constituição das respectivas
áreas ou para fins de apuração do imposto.
Por tal razão, após amplo debate conclui-se que para os fatos geradores ocorridos até o
ano de 2000, era dispensável a apresentação do ADA, conclusão que pode ser ilustrada
pela seguinte ementa do STJ:
PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ISENÇÃO. EXIGÊNCIA CONTIDA NA IN SRF
No 67/97. IMPOSSIBILIDADE. (...)
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é prescindível a apresentação do ADA - Ato
Declaratório Ambiental para que se reconheça o direito à isenção do ITR, mormente
quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da Receita
Federal (IN no 67/97). Ato normativo infralegal não é capaz de restringir o direito à
isenção do ITR, disciplinada nos termos da Lei no 9.393/96 e da Lei 4.771/65.
3. Na hipótese, discute-se a exigibilidade de tributo declarado em 1997, isto é, antes da
entrada em vigor da Lei 10.165/00, que acrescentou o § 1o ao art. 17-O da Lei 6.938/81.
Logo, é evidente que esse dispositivo não incide na espécie, assim como também não há
necessidade de se examinar a aplicabilidade do art. 106, I, do CTN, em virtude da nova
redação atribuída ao § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96 pela MP no 2.166-67/01.
4. Recurso especial não provido. (REsp 1.283.326/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 8/11/2011, DJe 22/11/2011.)
Tal entendimento fundamentou-se na regra de que a norma jurídica que regulamenta o
conteúdo de uma lei é veículo secundário e infralegal e, portanto, seu conteúdo e
alcance deve se restringir aos comandos impostos pela lei em função da qual foi
expedida. Neste sentido uma instrução normativa não poderia prever condição não
exigida pela norma originária, mormente quando tal condição dependia de manifestação
de órgão cuja atuação não se vinculava com o objetivo da norma - desoneração
tributária. A discussão assume um novo viés com a criação do art. 17-O da Lei no
6.938/81. Em 29.01.2000 foi editada a Lei no 9.960/00 que acrescentou o citado art. 17-
O à Lei no 6.938/81, nesta oportunidade, por meio do §1o, o legislador expressamente
previu que a utilização do ADA para efeito de redução do valor do ITR era opcional.
Ocorre que tal previsão não produziu efeitos, pois antes mesmo da ocorrência de um
novo fato gerador do ITR o referido artigo foi radicalmente modificado pela Lei no
10.165, publicada em 27 de dezembro de 2000, a qual tornou o ADA instrumento
obrigatório para fins de ITR: Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com
redução do valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720096/2010-14

Ato Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista
no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa
de Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000) § 1o -A. A Taxa de Vistoria a
que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez por cento do valor da
redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei no 10.165, de 2000) §
1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000) § 2o O pagamento de que trata o
caput deste artigo poderá ser efetivado em cota única ou em parcelas, nos mesmos
moldes escolhidos pelo contribuinte para o pagamento do ITR, em documento próprio
de arrecadação do IBAMA.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000) § 3o Para efeito
de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinqüenta
reais). (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000) § 4o O inadimplemento de qualquer
parcela ensejará a cobrança de juros e multa nos termos dos incisos I e II do caput e §§
1o -A e 1o , todos do art. 17-H desta Lei.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000) §
5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000) Diante desta alteração normativa passou-se a discutir se lei posterior teria o
condão de condicionar a aplicação de norma específica de não incidência tributária à
realização de dever extra fiscal. Se diz extra fiscal porque como conceituado pelo
próprio órgão o ADA nada mais é que um documento de cadastro das áreas do imóvel
junto ao IBAMA. Destaca-se: a função do ADA é apenas informar ao IBAMA a
existência de área de interesse ambiental em propriedade, posse ou domínio de
particular, área essa reconhecida seja pela própria lei - no caso de APP, ou por meio da
averbação - no caso da ARL. É documento meramente informativo de uma área já
existente, ou seja, o ADA não é requisito para constituição de áreas não consideradas
pelo legislador quando da delimitação do fato gerador do ITR. É por essa razão que
compartilho do entendimento de que o ADA não tem reflexos sobre a regra matriz de
incidência do ITR, a ausência de documento informativo ou sua apresentação
intempestiva não pode gerar como efeito a desconsideração de área reconhecidamente
classificada como não tributada pelo legislador
Assim, é notável o conflito existente entre o art. 10, §1o, II da Lei no 9.393/96 e o art.
17-O da Lei no 6.938/81, antinomia que deve ser solucionada pela aplicação do critério
da especialidade, devendo prevalecer neste sentido a norma que dispõe sobre o Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, qual a Lei no 9.393/96.
Por fim, embora utilizando-se de outros fundamentos, é importante mencionar que o
Poder Judiciário, por meio do Superior Tribunal de Justiça tem firmado jurisprudência
no sentido de que o ADA nunca foi, mesmo com a criação do art. 17-O, requisito para
desoneração do ITR, desoneração essa entendida pelos Ministros como isenção. Essa
orientação do STJ foi reconhecida pela própria Fazenda Nacional por meio do Parecer
PGFN/CRJ/No 1329/2016 que atualizou o Item 1.25 da Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer prevista no art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN n.o 502/2016. Pela
relevância, peço vênia para transcreve parte do parecer:
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente Precedentes: AgRg no Ag
1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp 1125632/PR, REsp
969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP. Resumo: O STJ entendeu
que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá por homologação, dispensa-
se a averbação da área de preservação permanente no registro de imóveis e a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das
áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção
do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação
(mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do
contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720096/2010-14

OBSERVAÇÃO: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2:A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal). ________________________
PARECER PGFN/CRJ/No 1329/2016 Documento público. Averbação e prova da Área
de Reserva Legal e da Área de Preservação Permanente. Natureza jurídica do registro.
Ato Declaratório Ambiental. Isenção do Imposto Territorial Rural. Item 1.25, “a”, da
Lista de dispensa de contestar e recorrer. Art. 10, II, “a”, e § 7o da Lei no 9.393, de 1996.
Lei no 12.651, de 2012. Lei 10.165, de 2000. (...) II.2 Considerações relacionadas ao
questionamento à luz da legislação anterior à Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 -
Novo Código Florestal. (...) 23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo
com a vigência do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ
continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no
9.393, de 1996. 24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR,
ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em
juízo a obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR,
diante da pacificação da jurisprudência. (...)
Observamos, portanto, que a não incidência do ITR sobre as áreas classificadas
como de preservação permanente não está condicionada à apresentação do ADA e
sim a efetiva comprovação da sua existência. No presente caso foi juntado laudo
técnico às fls. 56/57, por meio do qual o contribuinte comprova apenas parte da
área declarada, tendo o profissional competente atestado a existência de exatos
501,70 há
Com isso, entendo, portanto, pela não incidência do imposto das áreas
classificadas como permanente e reserva legal de 247,5h e área coberta por florestas nativas de
60h, afastando a glosa sobre as referidas áreas (informações do laudo de e-fl. 409).
DO VALOR DA TERRA NUA
O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de cálculo é
determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Para efeitos da apuração de terra nua, sua conclusão é o imóvel por natureza ou
acessão natura, compreendendo o solo com sua superfícies e a respectiva mata nativa, floresta
natural e pastagem natural. Vale dizer que o Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do
imóvel, excluídos os valores de mercado relativos a construções. instalações e benfeitorias,
culturas permanentes e temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas.
Diante da Legislação em vigor, o valor da terra nua é apurado pelo próprio
contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o
da Lei 9.393/96:
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720096/2010-14

“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel,
observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras,
apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado
auto avaliação da terra nua a preço de mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus artigos 1o ao 4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado para apresentar diversos
documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação. Entre os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório
Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720096/2010-14

Renováveis - IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista averbação de Área de Reserva
Legal - ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou outros tipos de AUL;
cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou Ajustamento de
Conduta; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas
Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado
de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação e
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não apresentação do laudo
propiciaria a substituição do VTN informado na DITR pelo constante do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.15, alínea "b", da NBR 14653- 3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR (1° de janeiro de 2005).
Já o laudo técnico juntado pelo contribuinte insere grau de fundamentação I, e
grau de precisão I, e não II como determina a norma (e-fl. 414):
“O presente laudo atende as especificações e critérios estabelecidos pela Norma
de Avaliação NBR 14653-3:2004 da ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas, Grau de Fundamentação I, Grau de Precisão I”.
Quanto a esse tema do lançamento, o processo foi baixado em diligência, por
meio da Resolução n.o 2301-000.912, de 13 de maio de 2021, para que a autoridade preparadora
esclarecesse se os dados constantes do SIPT, que foram utilizados no lançamento, levaram em
conta a aptidão agrícola, como exige o § 1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II, da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, já que
inexiste no processo documento probatório de importante informação para conclusão do correto
VTN a ser aplicado.
A diligência retornou com a seguinte informação (e-fl. 438):
Em atenção à diligência proposta pelo egrégio Conselho Administrativo de
Recursos
Fiscais no âmbito da resolução retro identificada, para que se “esclareça se os
dados constantes do SIPT que foram utilizados no lançamento levaram em
conta a aptidão agrícola, como exige o §1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II, da Lei no 8.629, de
25 de fevereiro de 1993”, informo que, após consulta ao SIPT, constatei que o
município de Angra dos Reis/RJ não possui aptidões agrícolas cadastradas
no exercício 2007.
Os dados constantes do SIPT que foram utilizados no lançamento, qual seja,
VTN no valor de R$ 7.864,84 são baseados no valor médio das DITRs.
Assim, tanto o laudo juntado pelo contribuinte, está equivocado ao não cumprir os
requisitos legais para sua validação, quanto também a autoridade lançadora se utilizou de
informações do SITP sem que houvesse todos os dados exigidos na legislação para utilizar o
valor de referência do VTN.
Com isso, é imperioso, pelas normas tributárias, reestabelecer o VTN informado
em seu Recurso na e-fl. 331, no valor de R$3.000,00, (três mil reais), ao ano-calendário exigido
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720096/2010-14

na autuação, que deve ser calculado para fins de apuração na multiplicação do coeficiente do
Valor da terra nua.
DA MULTA DE OFÍCIO
Solicita a inaplicabilidade da multa de ofício.
Ocorre que mesmo que tenha sido alterada a base de cálculo para excluir parte dos
valores lançados, a multa de ofício é objetiva, aplicada sem liberalidade do fisco, em que pese a
alegação de boa-fé da recorrente. Isso porque a multa visa punir o não recolhimento do tributo e
evitar a reincidência como forma pedagógica de sua aplicabilidade. Com isso a multa é devida
em razão do não recolhimento ou atraso do pagamento do tributo, ainda que por correções em
decisões administrativas, a multa é devida.
Assim, não é possível afastar a multa de ofício.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, não acolher a
preliminar arguida, para no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir do
cálculo do ITR a área de preservação permanente correspondente a 247,5h e área coberta por
florestas nativas de 60 hectares, bem como reestabelecer o valor do VTN declarado pelo
contribuinte de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se as demais disposições do auto de
lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha

Voto Vencedor
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Redatora.
Mérito - VTN

Merece respeito o voto do relator, mas divirjo da exclusão do cálculo do ITR da
área de preservação permanente (247,5H) e da área coberta por florestas nativas de (60 H).
Em sua argumentação o relator menciona o Acórdão no 9202-009.242, de
18/11/2020, que teria concluído pela desnecessidade de apresentação de Ato Declaratório
Ambiental – ADA para o reconhecimento do direito à não incidência do ITR sobre área de
preservação permanente cuja existência tivesse sido comprovada por laudo técnico. O referido
Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
INTEMPESTIVO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA ÁREA POR MEIO DE
LAUDO TÉCNICO.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720096/2010-14

É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não de incidência do ITR sobre área de preservação
permanente cuja existência foi comprovada por laudo técnico
O julgamento do Acórdão terminou empatado e por força do art. 19-E, da Lei no
10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, decidiu-se favorável ao
contribuinte.
Destaco alguns trechos do voto vencido do relator do processo, por entender
pertinente:
Desde a Constituição da República, o poder reformador vem transferindo aos cofres
municipais o produto da arrecadação do ITR, embora a competência plena sobre o tema
permaneça a cargo da União. Se com sua promulgação, caberia aos municípios 50% do
produto da arrecadação relativamente aos imóveis neles situados, com a emenda
42/2003 abriu-se a possibilidade de os municípios optarem por fiscalizar o cumprimento
da obrigação, cabendolhes, se assim o fizer, a totalidade da arrecadação.
Nesse contexto, em que por vezes a fiscalização do tributo não dispõe do mesmo
aparelhamento no conjunto das administrações tributárias municipais, que não raro
contam com diferentes níveis de estrutura, a exigência de um documento, que, a
princípio, despertaria apenas o interesse por parte do órgão ambiental, passa a ser de
suma importância também para a cobrança do tributo.
Não foi à toa que o § 5o daquele artigo 17-O estabeleceu que “após a vistoria, realizada
por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com os efetivamente
levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os
dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as
providências cabíveis”. Nesse ponto, penso que as dúvidas relacionadas a – por
exemplo - eventuais sobreposição das áreas seriam, ou poderiam ser, dirimidas nessa
oportunidade.
Eis aí a finalidade, a razão de ser da exigência, que mais do que meramente formal,
também carrega uma importância substancial para a fiscalização do tributo,
fazendo com que a exclusão de tais áreas se apresente como um verdadeiro
benefício fiscal condicionado.
De outro giro, levando-se em conta que a vistoria realizada pelo órgão ambiental se dá
por amostragem, o que significa dizer que nem todos os imóveis serão efetivamente
vistoriado, penso que é, sim, facultado ao agente fiscal tributário, a possibilidade de
intimar o sujeito passivo a apresentar-lhe um Laudo Técnico que ateste a
existência de tais áreas à época do fato gerador, ainda que, repito, o ADA tenha
sido regularmente entregue àquele órgão.
O que não quer dizer, em absoluto, que a apresentação do Laudo Técnico, por si
só, tenha o condão de substituir a obrigatoriedade da apresentação do ADA, que
tem a finalidade precípua de provocar o interesse do poder público ambiental no
exercício de seu poder de polícia.
E não vejo qualquer incoerência nesse racional.
Sustentar diferente seria o mesmo que, mutatis mutandi, dispensar a exigência de uma
laudo médico oficial para o reconhecimento de isenção do imposto de renda por
portadores de moléstia grave, pelo fato de um laudo particular atestar com clareza a
doença elencada na lei.
Dessa forma, não é difícil perceber a dupla finalidade que carrega o ADA. Além de
municiar a fiscalização do órgão ambiental para a seleção dos imóveis que serão
vistoriados, prestam a dar um mínimo de segurança à administração tributária
acerca da consistência nas informações das áreas que o contribuinte pretendeu
deduzir da base de cálculo do ITR.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720096/2010-14

Dentro desse racional, defendo, inclusive, que a apresentação do ADA ao órgão
ambiental deva se dar até o momento em que não se comprometa a seleção e
programação das vistorias naquele órgão, o que, muito provavelmente, seria em dada
bem anterior a do início da ação fiscal, que, no caso do ITR, se dá, via de regra, em
alguns anos após o fato gerador.
Todavia, aderindo a jurisprudência há muito consolidada desta turma, adoto a data do
início da ação fiscal como limite para a apresentação do ADA.
Com efeito, tratando-se de inarredável exigência legal que carrega significativa
importância para a fiscalização do tributo, forçosa a necessidade de que se tenha o ADA
apresentado ao órgão ambiental até, pelo menos, o início da ação fiscal, sob pena de ter
por glosada a área que pretendeu deduzir da base de cálculo do tributo.
Na visão relator, com a qual concordo, o laudo técnico seria uma prova
complementar ao ADA, e não uma substituição.
Destaco que no caso acima, o Laudo considerado no julgamento foi apresentado
antes do julgamento de 1o instância, já neste processo o Laudo (fls. tem data de 25/11/2013,
posterior a decisão de primeira instância (27/08/2013) e o ART que menciona ser os Laudos dos
anos de 2006 e 2007, está datado de 02/06/2015, quase dois anos depois.
A apresentação de documentos que fazem prova do alegado deve ser feita, sob
pena de preclusão do direito, juntamente com a impugnação, nos termos do art. 16 do Decreto no
70,235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2° Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Medida Provisória
no 367, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720096/2010-14

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Não estando demonstrado que ocorreu qualquer das hipóteses das alíneas do §4o,
entendo que está precluso o direito de apresentar o Laudo somente na fase recursal. Assim, nem
poderia ser considerado.
Ademais, conforme Acórdão abaixo transcritos, a legislação é clara na exigência
da apresentação do ADA para o exercício, como condição para fruição da não incidência do
imposto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO
Atendidos os pressupostos regimentais, inclusive no que tange à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) inviabiliza a fruição
do benefício da exclusão da Área de Preservação Permanente (APP), da tributação
do ITR do exercício de 2006, mormente quando ausente qualquer prova da existência
da área ambiental.
(grifos não originais)
Acórdão proferido pela também 2o da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
(Acordão no 9202-009.062) alguns meses antes do outro citado (22/09/2020), dessa vez por
unanimidade de votos.
Assim, sem a apresentação do ADA correspondente, não foi devidamente
comprovada a existência, a época do fato gerador, da área de preservação permanente
correspondente a 247,5h e área coberta por florestas nativas de 60 hectares.

CONCLUSÃO
Voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer o Valor da Terra
Nua – VTN de R$ 1.350.930,00 (3.000,00 por hectare).
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720096/2010-14

Fl. 472
DF CARF MF
Original